Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729469-06.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em sua apelação de ID 29708611, o Distrito Federal argumenta que os créditos tributários executados (IPVA) não estariam prescritos, uma vez que teriam sido parcelados em momento anterior, configurando a hipótese de suspensão de seu fluxo. Ao compulsar os autos, verifico que a parte Apelante/Embargada juntou documentos novos após a sentença (ID’s 29708590 e seguintes), em sede de embargos de declaração, como forma de embasar a sua tese de suspensão do prazo prescricional pelo parcelamento tributário em sede administrativa. A esse respeito, o i. Juízo a quo asseverou (ID 29708603 - Pág.1/2): “Na hipótese, o DISTRITO FEDERAL, ao impugnar os embargos à execução fiscal, não teceu considerações sobre a prescrição ou, menos ainda, sobre eventuais causas de interrupção de seu fluxo. Não há, por isso, omissão deste juízo sobre o tema. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado”. Ora, é cediço que existindo no apelo fundamentos e causas de pedir inéditas, não formulados na inicial e tampouco objeto de debate na origem, essas não podem ser admitidas e apreciadas em segunda instância, sob pena de configurar inovação recursal. Nesse sentido: “1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 1.1. A pretensão dos autores tem como pano de fundo a alegação de ocorrência de prescrição, o que impediria a ré de obstaculizar a migração de seu plano de saúde e de negar atendimentos médico-hospitalares. Não obstante o disposto, em contestação, acerca da matéria "prescrição", a ré se limitou a afirmar a existência de débitos relativos aos anos de 2013 e 2014, a ciência inequívoca e expressa dos beneficiários (autores) e que a ocorrência de prescrição não extingue a obrigação material em si, apenas a pretensão executória (art. 189 do CC). Ou seja, não levantou junto ao Juízo de primeiro grau a discussão acerca do prazo prescricional a ser aplicado ao caso, se decenal, quinquenal ou qualquer outro. Preliminar de inovação recursal acolhida”. (omissis) (Acórdão 1368578, 07029000320208070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.) “1. Não se conhece da alegação de que ocorreu a interrupção do curso do prazo prescricional pelo parcelamento dos débitos executados, se tal alegação de caráter fático foi formulada apenas em sede de apelação, caracterizando inovação recursal. Ademais, também não se conhece de documentos anexados apenas por ocasião da apelação, se o apelante já os detinha durante o curso do processo em primeiro grau e não apresentou qualquer justificativa plausível para não apresentá-los no momento oportuno, qual seja, por ocasião da impugnação à exceção de pré-executividade, estando ausentes as hipóteses em que se admite a juntada extemporânea, previstas no art. 435, do CPC. (omissis). 4. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1301339, 00416776020088070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020.) Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator